Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS. CIÊNCIA ÀS PARTES QUANTO AO INÍCIO DA PRODUÇÃO DA PROVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. O marco regulatório do art. 466, §2o, do CPC prevê um dever de comunicação. O perito tem o dever de revelar aos assistentes técnicos todas as diligências realizadas e a realizar, permitindo-lhes acompanhá-las. Para tanto, deve comunicar nos autos, com antecedência mínima de cinco dias, todos os atos que praticará.
2. Como inequívoca densificação do direito fundamental ao contraditório, o art. 474, CPC determina ao órgão jurisdicional que intime as partes da data e local designados para ter início a produção da prova pericial.
3. Sem qualquer Juízo a respeito da idoneidade e da imparcialidade do Perito, no que interessa ao presente feito, ao homologar o laudo pericial, o ilustre Juízo a quo desconsidera o fato de que o assistente do agravante não foi regularmente intimado para acompanhar os trabalhos periciais, de modo que há ofensa ao art. 466, §2o, e ao art. 474, ambos do CPC.
4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada com o acolhimento da impugnação ao laudo e para que seja determinada a realização de nova perícia observando-se o contraditório.